Tribunal: CARF
Processo: 16641.000103/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000103/2008-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.339 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
ANGUS INTERNATIONAL EXP DE ANIMAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/09/2006
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. PRODUTOR RURAL. SUB-
ROGAÇÃO DA EMPRESA ADQUIRENTE.
A empresa, na condição de adquirente de produto rural, é responsável pelo
recolhimento das contribuições devidas pelos segurado produtor rural pessoa
física e pelo segurado especial, consoante previsto na legislação previdenciária,
ficando sub-rogada, para esse fim, nas obrigações destes segurados.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. RECEITA DECORRENTE DA
COMERCIALIZAÇÃO
DA
PRODUÇÃO
RURAL.
EXPORTAÇÃO.
VENDA COMERCIAL EXPORTADORA. IMUNIDADE.
A receita auferida com a venda de mercadorias à comercial exportadora é
considerada receita decorrente de exportação e, portanto, é imune à incidência
das contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico, nos termos
do inciso I, § 2o do artigo 149 da Constituição Federal.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. MULTA CFL 68. ENTREGA DE GFIP COM
OMISSÕES OU INCORREÇÕES.
Constitui infração à legislação previdenciária a entrega de Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP com
incorreções ou omissão de informações relativas a fatos geradores de
contribuições previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000103/2008-20
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000103/2008-20

Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 117/126) interposto contra decisão no acórdão
da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre (RS) de
fls. 110/112, que julgou o lançamento procedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
auto de infração – DEBCAD no 37.155.870-0, lavrado em 6/8/2008, no montante de R$
14.431,24 (fls. 2/4), acompanhado do Relatório Fiscal do Auto de Infração – AI DEBCAD no
37.155.870-0 (fls. 5/7), relativo à multa pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social - GFIP com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68),
conforme disposto no artigo 32, IV e parágrafo 5° da Lei 8.212 de 24/7/1991, acrescentado pela
Lei no 9.528 de 10/12/1997, combinado com o artigo 225, IV e parágrafo 4° do Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.043 de 6/5/1999.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 111):
Angus Internacional - Exportação de Animais Ltda. foi autuada pela omissão, nas Guias
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações a Previdência Social - GFIP,
dos valores referentes a aquisições de produtos rurais de produtores rurais pessoas
físicas, constantes dos lançamentos contábeis registrados na conta 3332 - 51.1 -
Compras de Bovinos, de seus Livros Diário n° 1 e n° 2, conforme informado no
Relatório Fiscal da Infração, fl. 04 e demonstrado na planilha de fls. 18 a 63.
A empresa, assim, infringiu o disposto no artigo 32, inciso IV, parágrafo 5°, da Lei n°
8.212/91, combinado com o artigo 225, inciso IV, parágrafo 4°, do Regulamento da
Previdência Social- RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Ainda segundo o Relatório Fiscal da Infração, foram descontados os valores registrados
na conta 3332 - 51.5 - Devolução Compra de Bovinos e não houve a ocorrência de
circunstâncias agravantes ou atenuante.
O Relatório Fiscal da Aplicação da Multa, fls. 05 e 06, informa que foi aplicada a multa
correspondente a cem por cento do valor devido, relativo à contribuição não declarada
na GFIP, obedecendo ao disposto no parágrafo 5° do artigo 32 da Lei n° 8.212/91,
combinado com o artigo 284, inciso II, do RPS, limitada conforme o parágrafo 4° do
mesmo artigo 32 da Lei n° 8.212/91 e atualizada pela Portaria MPS/MF n° 77, de
11/O3/2008, de acordo com o artigo 373 do RPS.
O valor da multa aplicada é R$ 14.431,24 (quatorze mil, quatrocentos e trinta e um reais
e vinte e quatro centavos), como demonstrado na planilha de fl. 05.
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 19/8/2008 (AR de fls. 13 e 66), o
contribuinte apresentou sua impugnação em 18/9/2008 (fls. 68/75), acompanhada de documentos
(fls. 76/107) com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fl. 110):
A empresa teve ciência da autuação em 19/08/2008, por meio de Aviso de Recebimento
- AR, fl. 65, e apresentou, em 18/O9/2008, impugnação tempestiva, fls. 67 a 74,
alegando que o período constante do auto é rigorosamente o mesmo dos períodos
autuados nos Autos de Infração n° 37.155.872-7 e n° 37.155.873-5, o que relaciona a
presente autuação, por multa decorrente de falta de ordem formal, direta e
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000103/2008-20

exclusivamente com as autuações citadas; que as alegadas omissões em GFIP não dizem
respeito a empregados da impugnante, mas somente aos pequenos e até miniprodutores
rurais, cujos nomes constam das notas fiscais anexadas ao processo, bem como instruem
as impugnações das autuações já citadas; que todos os negócios que motivaram a
lavratura da autuação tiveram como única finalidade a exportação dos semoventes
adquiridos, sendo aplicável, ao caso em pauta, o disposto no inciso I do parágrafo 2° do
artigo 149 da Constituição Federal de 1988 - CF/88, na redação da Emenda
Constitucional n° 33/2001, que ao tratar, genericamente, acerca das contribuições
sociais, declara hipótese de não-incidência de contribuições sociais as receitas
decorrentes de exportação.
A autuação, por embasamento em lei hierarquicamente inferior, contraria o artigo 97 do
Código Tributário Nacional - CTN e atrita com as disposições constitucionais acima
citadas.
Requer seja impedido o lançamento da dívida objeto da autuação ou, se já lançado, que
seja cancelado o lançamento. Anexa procuração, alteração de Contrato Social e cópias
de notas fiscais, próprias e emitidas por produtores rurais, fls. 75 a 105.
Da Decisão da DRJ
A 7a Turma da DRJ/POA, em sessão de 13 de novembro de 2008, no acórdão no
10-17.735, julgou o lançamento procedente, conforme ementa abaixo reproduzida (fl. 110):
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/05/2005 a 30/09/2006
Auto de Infração n° 37.155.870-0 (Código de Fundamento Legal 68)
1. CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE. A constitucionalidade e a
legalidade das leis são vinculadas para a Administração Pública. 2. GFIP. A empresa
deve informar, em GFIP, todos os fatos geradores de contribuições previdenciárias,
dentre as quais as incidentes sobre a comercialização da produção rural de empregador
rural pessoa física, quando subrogada nestas obrigações pela condição de adquirente.
Lançamento Procedente
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 1/12/2008 (AR de fl.
115) e interpôs recurso voluntário em 30/12/2008 (fls. 117/126), acompanhado de documentos
de fls. 127/158, reiterando em suas razões os argumentos apresentados na impugnação.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
O Recorrente reitera os argumentos anteriormente apresentados, afirmando que as
omissões na GFIP não dizem respeito a empregados do impugnante, mas somente de pequenos e
microprodutores rurais, referente operações de aquisição e venda de semoventes com a única
finalidade de exportação.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000103/2008-20

A contribuição devida à Seguridade Social, encontra fundamento de validade
na disposição contida no artigo 25 da Lei no 8.212 de 24 de julho de 1991, com a redação
dada pela Lei no 10.256 de 9 de julho de 2001, editada já na vigência da Emenda
Constitucional no 20 de 1998 e, portanto, em consonância com as disposições constitucionais,
cuja redação vigente à época dos fatos, encontra-se abaixo inserida:
Art.
25.
A contribuição do empregador rural pessoa física, em
substituição à contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado
especial, referidos, respectivamente, na alínea a do inciso V e no inciso VII do
art. 12 desta Lei, destinada à Seguridade Social, é de:
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção;
II -
0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua
produção
para
financiamento das prestações por acidente do trabalho.
A sub-rogação está respaldada no artigo 30, IV, da referida Lei no 8.212 de 1991,
com redação dada pela Lei no 9.528 de 1997:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
(...)
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97) (Vide decisão-STF Petição no 8.140 - DF)
A decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso
Extraordinário no 363.852 limita-se a declarar a inconstitucionalidade do artigo 1o da Lei no
8.540 de 1992, que deu nova redação aos artigos 12, V e VII, 25, I e II e 30, IV, da Lei no
8.212 de 1991, com a redação atualizada até a Lei no 9.528 de 1997. E ainda ressaltou a
possibilidade de legislação nova instituir a contribuição com arrimo na Emenda Constitucional
no 20/98, o que foi feito com a superveniência da Lei no 10.256 de 2001, não abrangida
pela declaração de inconstitucionalidade.
O STF decidiu pela legitimidade da exação impelida ao empregador rural pessoa
física em decisão tomada no julgamento do Recurso Extraordinário 718.874/RS, com
repercussão geral reconhecida, entendendo ser constitucional, formal e materialmente, a
contribuição social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei no 10.256 de 2001,
incidente sobre a receita bruta obtida com a comercialização de sua produção, conforme a
ementa do julgado:
Ementa: TRIBUTÁRIO. EC 20/98. NOVA REDAÇÃO AO ARTIGO 195, I DA CF.
POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO DE LEI ORDINÁRIA PARA INSTITUIÇÃO DE
CONTRIBUIÇÃO
DE
EMPREGADORES
RURAIS
PESSOAS
FÍSICAS
INCIDENTE SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO RURAL.
CONSTITUCIONALIDADE DA LEI 10.256/2001.
1.A declaração incidental de inconstitucionalidade no julgamento do RE 596.177 aplica-
se, por força do regime de repercussão geral, a todos os casos idênticos para aquela
determinada situação, não retirando do ordenamento jurídico, entretanto, o texto legal
do artigo 25, que, manteve vigência e eficácia para as demais hipóteses.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000103/2008-20

2.A Lei 10.256, de 9 de julho de 2001 alterou o artigo 25 da Lei 8.212/91, reintroduziu
o empregador rural como sujeito passivo da contribuição, com a alíquota de 2% da
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; espécie da base de
cálculo receita, autorizada pelo novo texto da EC 20/98.
3. Recurso extraordinário provido, com afirmação de tese segundo a qual É
constitucional formal e materialmente a contribuição social do empregador rural pessoa
física, instituída pela Lei 10.256/01, incidente sobre a receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção.
Contribuição sobre a Receita Bruta Proveniente da Comercialização da Produção para
Empresa Exportadora no Mercado Interno
O Recorrente alega que todas as operações de aquisição e venda provocadoras da
autuação, tiveram com a única finalidade a exportação dos semoventes adquiridos de pequenos e
até micro produtores rurais, conforme comprovam as cópias das notas fiscais e documentos de
exportação anexas (fls. 87/107) , tratando-se de hipótese de não incidência tributária nos termos
do disposto no artigo 149, § 2o, inciso I da Constituição Federal, a seguir reproduzido:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, § 6o,
relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
(...)
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata
o caput deste artigo: (Incluído pela Emenda Constitucional no 33, de 2001)
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação; (Incluído pela Emenda
Constitucional no 33, de 2001)
(...)
A Constituição Federal não restringiu o conceito de receita de exportação
abrangido pela imunidade consagrada pelo inciso I do § 2o do seu artigo 149. Por sua vez, o
Poder Executivo, ao regulamentar esta previsão constitucional, através da IN SRP no 03/2005,
estabeleceu que apenas haverá a imunidade quando a receita de exportação decorrer de
comercialização diretamente com o adquirente domiciliado no exterior, conforme teor do § 1o do
artigo 245 do referido ato normativo:
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a partir de
12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do art. 149 da
Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de 11 de dezembro de
2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e não de
exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto.
A norma constitucional que institui a imunidade não pode ser mitigada por lei,
muito menos por ato normativo expedido pela autoridade administrativa. É preciso, então, que
seja respeitada a limitação do exercício da competência imposta pelo legislador constituinte.
Nesse sentido também se manifestou a Ilustre Conselheira Carolina Wanderley
Landim, no voto vencedor no acórdão no 2401-003.073, em sessão de 19 de junho de 2013:
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000103/2008-20

(...)
Como se sabe, o art. 149 da Constituição determinou a não incidência das contribuições
sociais e de intervenção no domínio econômico sobre as receitas decorrentes de
exportação. Vejamos o que diz o referido dispositivo legal:
Art. 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, de
intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou
econômicas, como instrumento de sua atuação nas respectivas áreas, observado o
disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuízo do previsto no art. 195, §
6o, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo.
§ 2o As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que
trata o caput deste artigo:
I - não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação;
Como se vê, o legislador ordinário estabeleceu que as receitas decorrentes da
exportação são imunes à incidência das contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico.
Ocorre, contudo, que, embora a Constituição Federal não tenha restringido o conceito
de receita de exportação abrangido pela imunidade consagrada pelo inciso I do §2o do
art. 149 da CF, a Receita Federal, ao regulamentar esta previsão constitucional, através
da IN SRP no 03/2005, estabeleceu que apenas haverá a imunidade quando a receita de
exportação decorrer de comercialização diretamente com o adquirente domiciliado no
exterior. Vejamos o que diz o § 1o do art. 245 do referido ato normativo:
Art. 245. Não incidem as contribuições sociais de que trata este Capítulo sobre as
receitas decorrentes de exportação de produtos, cuja comercialização ocorra a
partir de 12 de dezembro de 2001, por força do disposto no inciso I do § 2o do
art. 149 da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional no 33, de
11 de dezembro de 2001.
§ 1o Aplica-se o disposto neste artigo exclusivamente quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
§ 2o A receita decorrente de comercialização com empresa constituída e em
funcionamento no País é considerada receita proveniente do comércio interno e
não de exportação, independentemente da destinação que esta dará ao produto.
Diante disso, o ponto fundamental para o deslinde da presente demanda reside em
definir se a receita decorrente da transação comercial de venda de mercadorias para
empresa comercial exportadora pode ser considerada como receita decorrente de
exportação e, por conseqüência lógica, se tal receita é imune à incidência das
contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico.
De início, é importante esclarecer que, diferente do que entendeu a DRJ, a imunidade
não deve ser interpretada de forma restritiva, mas sim de modo a atingir a finalidade do
legislador constitucional ao criá-la.
Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal entende que é necessário estender o alcance
dos dispositivos imunitórios em prol da observância da finalidade da norma criada pelo
constituinte, senão vejamos:
Agravo regimental no agravo de instrumento. Imunidade tributária da entidade
beneficente de assistência social. Imprescindibilidade de o imóvel estar
relacionado às finalidades essenciais da instituição.
Interpretação teleológica das normas de imunidade tributária, de modo a
maximizar o seu potencial de efetividade. 1. A jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal vem flexibilizando as regras atinentes à imunidade, de modo a
estender o alcance axiológico dos dispositivos imunitórios, em homenagem aos
intentos protetivos do constituinte originário. 2. A Corte já reconhece a
imunidade do IPTU para imóveis locados e lotes não edificados. Nesse esteio,
cumpre reconhecer a imunidade ao caso em apreço, sobretudo em face do
Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000103/2008-20

reconhecimento, pelo Tribunal de origem, do caráter assistencial da entidade. 3.
Agravo regimental não provido.
(STF, AI 742230 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma,
julgado em 12/03/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe082 DIVULG
02052013 PUBLIC 03052013)
Seguindo esta mesma linha, o Professor Roque Carrazza, ao apreciar as regras de
imunidade, a define como um limite constitucional à ação estatal de criar tributos e,
sendo assim, desenvolve o seguinte raciocínio:
Vai daí que as imunidades tributárias têm assento constitucional, motivo pelo
qual o tema reclama análise sob a exclusiva óptica da Carta Magna. Deveras, o
alcance desses benefícios não deve ser construído com base na normatividade
infraconstitucional (v.g., no Código Tributário Nacional), mas apenas com apoio
na própria Constituição Federal, que há de ser entendida e aplicada de acordo
com os valores por ela consagrada.
As normas imunizantes limitam e impedem que as normas de tributação
atuem, por isso criam situações permanentes de não incidência, que nem
mesmo a lei pode anular. É que a imunidade é, em si mesma, um princípio
constitucional, que protege os interesses e valores fundamentais da
sociedade.
Como corolário, a Administração Fazendária não pode pretender tributos das
categorias imunes, por impossibilidade jurídica de lei válida a respaldar tal
pretensão1. (Grifamos)
Desse modo, verifica-se que a norma constitucional que institui a imunidade não pode
ser mitigada por lei, muito menos por ato normativo expedido pela autoridade
administrativa. É preciso, então, que seja respeitada a limitação do exercício da
competência imposta pelo legislador constituinte.
Diante disto, cabe analisar o intuito do constituinte derivado ao instituir a imunidade das
receitas de exportação em relação às contribuições sociais. Neste particular, é pertinente
citar a justificativa da Proposta no 277B/2000, que resultou na Emenda Constitucional
n° 33/01:
O dispositivo que desonera as receitas de exportação das contribuições sociais e das
contribuições de intervenção no domínio econômico é bastante pertinente, e até mesmo
imprescindível, pois, dada a acirrada concorrência no comércio internacional não se
pode admitir qualquer forma de agregação de tributos a bens e serviços exportados.
Verifica-se, portanto, com bastante clareza, que a intenção do legislador constituinte ao
introduzir essa norma imunizante foi a de desonerar os produtos brasileiros destinados
ao exterior, com o objetivo de torna-los competitivos no mercado internacional.
Diante disto, interpretando-se de forma teleológica a previsão consagrada no § 2o do art.
149 da CF, infere-se que a imunidade consagrada neste dispositivo abrange as receitas
decorrentes da comercialização de produtos nacionais com destino ao exterior.
Portanto, não é razoável excluir da abrangência dessa norma imunizante as operações
que possuem o fim específico de exportação, como é o caso das vendas realizadas a
empresas comerciais exportadoras cujo destino das mercadorias comercializadas seja
unicamente o exterior.
Ressalte-se, inclusive, que nas vezes em que o legislador infraconstitucional se
debruçou sobre o tema, sempre conferiu às vendas realizadas para comerciais
exportadoras, com o fim específico de exportar, o mesmo tratamento tributário das
exportações diretas.

1 CARRAZZA, Roque Antonio. ICMS. 15a edição, revista e ampliada, até a EC 67/2011, e de acordo com a Lei
Complementar 87/1996, com suas ulteriores modificações. Editora Malheiros. 2011. Pg. 527528.
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000103/2008-20

É o que se verifica do Decreto-lei no 1.248/72, que, em seu art. 3o, é expresso em
assegurar ao produtor-vendedor os mesmos benefícios fiscais concedidos por lei para
incentivo à exportação.
Esta mesma postura também se observa nas Leis no 10.637/02 e 10.833/03, que,
respectivamente, em seus arts. 5o, III e 6o, III, prevêem a não incidência do PIS e da
COFINS sobre as receitas decorrentes das operações de vendas a empresa comercial
exportadora com o fim específico de exportação.
É importante observar que a matriz constitucional da não incidência do PIS e da
COFINS sobre as receitas de exportação é exatamente a mesma que a das contribuições
previdenciárias, qual seja: art. 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.
Portanto, não haveria razão para o legislador infraconstitucional estabelecer uma
sistemática para as contribuições previdenciárias diferente da estabelecida para o PIS e a
COFINS, uma vez que se está diante de uma mesma previsão constitucional que possui
um único objetivo: desonerar os produtos brasileiros destinados ao exterior das
contribuições sociais e de intervenção do domínio econômico.
Diante deste cenário, entendo que a Receita federal do Brasil extrapolou sua função
meramente regulamentadora, ao limitar a abrangência da referida norma imunizante
para as operações de exportação direta, no §1o do art. 245 do IN SRP no 03/2005,
vigente à época dos fatos geradores.
Ou seja, se o legislador constituinte estabeleceu, no art. 149 da CF, que as receitas
decorrentes de exportação são imunes às contribuições sociais e de intervenção no
domínio econômico, não cabe à autoridade administrativa expedir ato normativo
limitando tal imunidade apenas aos casos em que a produção é comercializada
diretamente com adquirente domiciliado no exterior.
Ademais, restringir a imunidade constitucionalmente prevista às exportações efetuadas
diretamente pelo produtor rural ou agroindústria implicaria na limitação do benefício às
grandes empresas que possuem estrutura hábil a promover diretamente as suas
exportações, deixar de contemplar, portanto, pequenos produtores rurais e
agroindústrias que dependem dos serviços de comerciais exportadoras para esse fim.
Certamente não foi essa a intenção do constituinte derivado, ao imunizar as receitas
decorrentes da exportação das contribuições sociais.
Vale registrar, ainda, que a aplicação da imunidade à Recorrente não implica a sua
aplicação em duplicidade, já que a comercial exportadora não recolhe as contribuições
previdenciárias devidas com base no faturamento, mas sim considerando a folha de
pagamento, de modo que, na prática, a comercial exportadora não se beneficiará desta
imunidade em relação ao recolhimento das contribuições sociais por ela devidas.
Assim, entendo que as receitas decorrentes das vendas realizadas às comerciais
exportadoras não devem ser incluídas na base de cálculo das contribuições
previdenciárias. Seguindo este entendimento, tampouco há que se falar na incidência
das contribuições para o financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho
(SAT/RAT).
O entendimento é de que se interpreta de forma teleológica a previsão consagrada
no § 2o do artigo 149 da CF, no sentido de que a imunidade contemplada neste dispositivo
abrange as receitas decorrentes da comercialização de produtos nacionais com destino ao
exterior. Portanto, não é razoável excluir da abrangência dessa norma imunizante as operações
que possuem o fim específico de exportação, como é o caso das vendas realizadas a empresas
comerciais exportadoras cujo destino das mercadorias comercializadas seja unicamente o
exterior.
De acordo com a cláusula terceira do contrato social consolidado em 18 de maio
de 2006, o objeto social da empresa tinha a seguinte redação (fls. 80)
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.339 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000103/2008-20

Terceira. A Sociedade tem por objeto social: (a) a compra, venda, importação e
exportação de gado bovino, ovino e caprino; (b) a produção, comercialização e
exportação de grãos em geral, bem como os produtos e sub-produtos de sua
industrialização; (c) produção, comercialização e exportação de rações balancearias para
uso animal; (d) produção, comercialização e exportação de carne bovina, ovina e
caprina e os produtos da sua industrialização; (e) produção, comercialização,
industrialização e exportação de peixes, aves e de carnes derivadas da sua
industrialização; (f) compra, venda, importação e exportação de alfafa e de farelo de
madeira; e (g) compra, venda, importação e exportação de confecções em geral,
calçados, móveis, frutas, sucos e bebidas naturais.
Apesar do contribuinte alegar que todas as operações de aquisição e venda
provocadoras da autuação, tiveram por finalidade única a exportação dos semoventes adquiridos
de pequenos e até micro produtores rurais, tal fato não restou comprovado nos autos, uma vez
que foram apresentadas apenas cópias de algumas cópias de notas fiscais (fls. 94/114), das quais
muitas delas ilegíveis. As cópias das notas de venda do produtor rural comprovam a ocorrência
do fato gerador, todavia para a caracterização da imunidade de tais operações faltou a
comprovação de que todos os produtos rurais adquiridos foram destinados ao exterior.
Da Obrigação Acessória
No presente caso, a obrigação acessória corresponde ao descumprimento do dever
de informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, por intermédio de
documento definido em regulamento (GFIP), todos os dados relacionados aos fatos geradores de
contribuições previdenciárias e outras informações de interesse do INSS. Ao não informar os
valores relativos a comercialização da produção rural, o Recorrente infringiu o artigo 32, inciso
IV, § 5o da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 225, inciso IV do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999, sujeitando-se à pena administrativa correspondente à
multa de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, prevista no artigo
32, § 5o da Lei no 8.212 de 1991 e artigo 284, inciso II do Regulamento da Previdência Social,
aprovado pelo Decreto no 3.048 de 1999.
Com o recurso, semelhantemente ao narrado pela autoridade julgadora de primeira
instância (fl. 112):
A autuada não traz aos autos qualquer alegação acerca do saneamento da infração à
obrigação acessória de informar, por meio das GFIP, todos os dados relacionados aos
fatos geradores de contribuições previdenciárias.
De modo, que não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital